Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Da análise dos autos, constata-se que o ato impugnado na presente ação mandamental não foi praticado por Secretário de Estado do Governo do Distrito Federal, seja pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, o que afasta a competência das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça. Em verdade, o impetrante insurgiu-se contra ato atribuído a um Auditor Fiscal, que lavrou Auto de Intimação Demolitória. Nesse passo, constata-se que a aludida autoridade coatora não possui a prerrogativa de serem demandada perante a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, conforme estabelece seu Regimento Interno. Confira-se: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;”. Propriamente, a competência para processar e julgar o presente writ é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – (...); II – (...); III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.”. Portanto, não se tratando, “in casu”, de ato praticado por Secretário de Estado do Distrito Federal, tem-se por impositivo o reconhecimento da incompetência da Câmara Cível desta Corte de Justiça para apreciar a presente ação mandamental. Com estas considerações, determino a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, a quem incumbe processar e julgar este Mandado de Segurança, nos termos do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora